Tribunal: TJES
Processo: 5016739-53.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: SIMPLES
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016739-53.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Y ARTIGOS MILITARES LTDA - ME
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N°
5016739-53.2023.8.08.0035

RECORRENTE
: Y ARTIGOS MILITARES LTDA - ME

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO RECURSAL. ART. 42, §1º, DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO N° 80 DO FONAJE. ENUNCIADOS Nº 03 E 04 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS CONTADO "MINUTO A MINUTO". PAGAMENTO E COMPROVAÇÃO REALIZADOS APÓS O DECURSO DO PRAZO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Y ARTIGOS MILITARES LTDA - ME
em face da r. sentença (Id. 15227701) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória ajuizada em desfavor
do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em síntese, a empresa autora, ora Recorrente, alega na inicial (Id. 15227327) que foi indevidamente excluída do regime do Simples Nacional. Sustenta a ilegalidade do ato administrativo, que se baseou na premissa de que a autora formaria um
grupo econômico de fato
com as empresas
POINT DO MILITAR E ARTIGOS MILITARES LTDA e BOINA VERDE ARTIGOS MILITARES LTDA,
o que levaria a receita bruta global a ultrapassar o limite permitido para o regime simplificado. Nega a existência do grupo, afirmando que as empresas possuem autonomia administrativa e financeira, com sedes e contabilidades distintas.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 15227701) julgou improcedentes os pedidos, por entender que as provas dos autos, em especial o Termo de Diligência Fiscal, comprovaram a existência de um grupo econômico de fato, com confusão patrimonial e unicidade de gestão, visando fraudar o fisco.

III – DISPOSITIVO ______________________________________

ANTE O EXPOSTO,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido Autoral e por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Não há remessa necessária, a teor do que preceitua o artigo 11 da Lei nº 12.153/09.

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no. 12.153/2009, art. 27)” (Grifo nosso)

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 15227704), pugnando pela reforma da sentença e a total procedência dos pedidos, reiterando os argumentos da exordial.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado n° 92 do FONAJE.

Intimado, o Recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 15227711) , arguindo, preliminarmente, a necessidade de perícia e, no mérito, a manutenção da sentença.

Em detida análise dos autos, verifico que o Recurso Inominado interposto pela parte autora não deve ser conhecido, por ausência de preenchimento de um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, a regularidade formal do preparo.

Nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, o preparo recursal deve ser feito e comprovado nos autos, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.

Nesse sentido, o Enunciado nº 80 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais) consolida:

ENUNCIADO 80
– O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

Ademais, as Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça possuem entendimento pacificado sobre a forma de contagem deste prazo, conforme Enunciados nº 03 e 04:

ENUNCIADO N° 3
– CONTA-SE MINUTO A MINUTO O PRAZO DE QUARENTA E OITO HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO, PREVISTO NO § 1º DO ART. 42 DA LEI 9.099/95.

ENUNCIADO Nº 4
- SE O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO (LEI 9.099/95, ART. 42, § 1º) OCORRER EM DIA NÃO ÚTIL, PRORROGA-SE O MESMO PARA A PRIMEIRA HORA FORENSE DO DIA ÚTIL SEGUINTE.

Ao compulsar os autos, nota-se que o Recurso Inominado (ID 15227704) foi interposto no dia
18/02/2025
(terça-feira), às 17:02:26.

Iniciada a contagem do prazo de 48 (quarenta e oito) horas de forma contínua ("minuto a minuto"), o termo final para a comprovação do preparo se esgotou no dia
20/02/2025
(quinta-feira), às 17:02:26.

Contudo, a parte Recorrente somente efetuou o pagamento do preparo no dia
21/02/2025
e protocolou a petição com os respectivos comprovantes (IDs 15227706, 15227707 e 15227708) apenas no dia
24/02/2025
.

Desta forma, tendo sido tanto o pagamento quanto a sua comprovação realizados de forma extemporânea, ou seja, após o decurso integral do prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas, a intempestividade é manifesta, impondo-se o reconhecimento da deserção.

Tratando-se de pressuposto objetivo de admissibilidade, e não havendo previsão legal para complementação ou recolhimento a posteriori no rito dos Juizados Especiais (Enunciado 80 FONAJE), o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto (ID 15227704), ante a sua manifesta deserção, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15 c/c art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente (Y ARTIGOS MILITARES LTDA - ME) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)